Tribunal: STF
Processo: RE 1328110
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 107): 
    “EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PENSIONISTAS DE SERVIDORES MILITARES – SUBSTITUIÇÃO DO SOLDO PELO VALOR DE REFERÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 2.180/00 COM A DE Nº 120/80 – PREQUESTIONAMENTOS – OMISSÕES SUPRIDAS RECURSO PROVIDO.
    A interpretação dada pelo magistrado à Lei nº 2.180/00, em relação à revogação tácita da Lei nº 120/80 no que diz respeito à adoção do valor de referência como vencimento-padrão para o cálculo da remuneração de pensionista de servidor militar, não afronta dispositivos da Constituição Federal (inciso XXI, do art. 22, incisos X, XIV e XV do art. 37); da Lei de Introdução ao Código Civil (arts. 2º, § 1°, 5° e 6°); arts. 1° e 10° do Decreto 20.910/32; art. 53 e seu inc. I, alínea ‘a’ da Lei Federal n° 6.880/80. ”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O acórdão recorrido entendeu que o Valor de Referência, composto de outras verbas, deveria servir de base de cálculo para outras vantagens, o que viola o art. 37, XIV, da CF, pois provoca cálculo de verbas sobre verbas.” (eDOC 2, p. 123).
    Em um primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para possível retratação em face do Tema 315 (RE 592.317). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, que foi assim ementado (eDOC 2, pp. 162-164 e eDOC 2, p. 191 ):
    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – PENSIONISTA DE POLICILA MILITAR – CRITÉRIO REMUNERATÓRIO - REVOGAÇÃO DO SOLDO – ADOÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA – QUESTÃO FOCADA NESTE PROCESSO DIVERSA DA TESE FIRMADA PELO STF NO RE 521.317 – RJ- TEMA 315- MANTIDO OS TERMOS DO ACÓRDÃO DE F. 155-159 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
    Preserva-se o acórdão de fl. 155-159 irretocável, em razão de o Tema 315 fixado pelo STF ao julgar o RE nº 521.317- RJ, não guardar semelhança com o paradigma vinculante.
    A Vice-Presidência do TJ/MS admitiu o recurso. (eDOC 3, p. 8)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Conforme se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, demandaria a análise da norma local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 2.180/00 e Lei nº 120/80), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.056.051-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. “GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO”. 1. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 2. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as vantagens de natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa, são extensíveis aos aposentados e pensionistas, em nome do princípio da isonomia, nos termos do § 8º do art. 40 (na redação anterior à EC 41/2003) da Magna Carta. 2. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF. Agravo regimental desprovido.” (AI 831.281-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 1º.6.2011). 
     Aponto, ainda, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 879.661, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.04.2015; RE 994.591, de minha relatoria, DJe 27.09.2016; RE 633.534, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.11.2016; RE 1.091.656, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.11.2017 e ARE 1.125.799, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.05.2018 .
     Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário.
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil, e majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente